Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito cambiário e processual civil. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valor pago e reparação por danos morais. Empresa ré. Inadimplência. Comprovação. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Cheques emitidos em pagamento do preço pela contratante. Repasse a terceira de boa-fé. Cancelamento. Terceira interessada. Endossatária. Apelação. Legitimidade e efeito suspensivo reconhecido. Ação de execução, aviada pela terceira, aparelhada pelos cheques. formulação. Cártulas. Compensação. Sustação. Contrato subjacente. Inadimplemento da empresa ré, Destinatária original dos títulos. Endosso. Circulação. Desprendimento da causa originária da emissão. Materialização dos princípios da cartularidade, literalidade, abstração e autonomia inerentes aos títulos cambiais. Exceções pessoais. Oposição pela emitente à endossatária. Inoponibilidade à terceira de boa-fé. Má-fé da endossatária. Prova. Ônus de quem alega. Ausência. Obrigação da emitente não desconstituída. Cancelamento dos cheques repassados à terceira. Determinação. Impossibilidade. Apelo da terceira interessada (endossatária) conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela endossatária, na posição de terceira interessada, em face da sentença que, resolvendo ação de rescisão contratual e indenizatória aviada pela emitente dos cheques repassados à apelante em face da empresa com a qual concertara contrato e repassara cheques em pagamento de parte do preço, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando resolvido o negócio e condenando a acionada à restituição dos valores que lhe foram pagos e ao fomento de compensação pecuniária, a título de danos morais, determinando, ademais, o cancelamento das cártulas envolvidas no negócio, conquanto já postos em circulação.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da viabilidade de, em ação manejada somente em face da destinatária original de cheques, a emitente das cártulas ser alforriada das obrigações neles estampadas, conquanto postos em circulação e transmitidos a endossatária de boa-fé, diante da incorrência da endossante em inadimplência no que tange ao negócio que encerrara a causa debendi originária dos títulos, já admitida, via de provimento interlocutório, a endossatária como terceira interessada, viabilizando o conhecimento do apelo que formulara visando a preservação dos cheques que lhe foram repassados.
III. Razões de decidir
3. O cheque ostenta a natureza de título de crédito não-causal, daí porque, colocado em circulação, desprende-se da sua origem, tornando inviável a discussão do negócio jurídico que ensejara sua emissão ante os atributos da autonomia e abstração que ostenta, que ensejam que passe a vincular apenas as pessoas envolvidas no negócio que determinara a circulação, que, por isso, assumem obrigações e direitos tão somente em função do título traduzido na cártula.
4. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e fora destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com o destinatário original, que, a seu turno, não teria adimplido o que lhe tocava, salvo comprovada má-fé do atual portador no recebimento do título.
5. Ao circular, o cheque, na expressão dos atributos da autonomia e abstração que lhe são inerentes, desprende-se da causa que determinara sua emissão, materializando esses atributos, tornando inviável a investigação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que detinha o emitente em face do credor originário ao terceiro de boa-fé ao qual fora transmitido (Lei do Cheque, art. 25; CC, art. 916), ficando-lhe imputado o encargo de, ao aventar que o destinatário da cambial o recebera desprovido desse predicado, evidenciar o ventilado, pois a má-fé é impassível de ser presumida, sobejando, ausente qualquer prova da sua ocorrência, a presunção legal de que a recebera imbuído de boa-fé.
6. Circulando o cheque por via de endosso em preto, conferindo materialidade à autonomia e abstração que lhe são inerentes, a oposição ao endossatário de boa-fé das exceções que o emitente detinha em face do destinatário originário do crédito que espelha não encontra respaldo no direito cambiário, inclusive porque, no momento da transmissão do título, do endossatário somente era exigida a aferição dos contornos formais da cártula ante os atributos concernentes à cartularidade e literalidade que lhe são próprios, não lhe sendo exigível que investigasse sua gênese por se tratar de título não-causal.
IV. Dispositivo
7. Apelação da terceira interessada conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.